Tribunal: STF
Processo: ARE 1471537
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO. LEI DE LOTEAMENTOS N. 6.766/79. REQUISIÇÃO DE DOAÇÃO DE LOTES PARA PROGRAMA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE CATALÃO. LEI Nº 2.212/2004 REVOGADA PELA LEI 3.440/2016. CONTINUIDADE NORMATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELA CORTE ESPECIAL. I – Descabida a disposição constante de Lei municipal que impõe a doação de lotes para programa habitacional do Município como exigência para a aprovação de empreendimento, porquanto esta exigência faz com que, na prática, o Município se aproprie indevidamente de um patrimônio que não lhe pertence, configurando confisco de bens. II- Não há possibilidade de se transferir ao Município áreas para serem destinadas às habitações populares e de interesse social, especialmente, sem justa indenização. III- A lei de loteamentos - 6.766/79 -, no seu art. 4º, define as áreas que passarão ao domínio público, bem como autoriza o Município a estabelecer as áreas onde se poderá ou não edificar os equipamentos urbanos e comunitários. IV - Declarada a inconstitucionalidade do § 3º e das alíneas ‘d’ e "e" do inciso I do art. 8º da Lei Complementar Municipal nº3.440, de 08/12/2016, de Catalão, por afronta aos artigos 2º, § 2º, 62, 63, inciso II, alínea "a", 64, inciso I, todos da Constituição do Estado de Goiás, impõe-se a anulação dos atos administrativos que resultaram na 'doação' de lotes ao Município de Catalão. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS, MAS DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 30, incisos I e VIII; 170, inciso III; e 182, caput e §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 2º da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De se destacar, resumidamente, que a ação anulatória objetiva o reconhecimento da nulidade de exigência da doação de até 10% dos lotes vendáveis ao município/apelante/requerido, sob o argumento de inconstitucionalidade da lei municipal n. 3.440/2016, que estipulou como condição para implementação de loteamento a referida doação.



    Em proêmio urge consignar que embora a autora/apelada tenha mencionado na preambular a Lei Complementar Municipal nº 3.440/2016, por ocasião da aprovação do empreendimento vigorava à época a Lei Complementar Municipal nº 2.212/2004, que fundamentou o ato administrativo e criou o “banco de lotes” ao condicionar aprovação dos loteamentos, nos seguintes termos:



    Art. 5º - Os loteamentos em Catalão deverão atender aos seguintes requisitos básicos:



    I - ter áreas de domínio público, conforme dispõe a Lei Federal 6.766/79 e suas alterações, perfazendo um mínimo de 40% (quarenta por cento) da área total da gleba a ser loteada, compreendendo.



    d) 5% (cinco por cento), no mínimo, para atender a programas habitacionais de interesse social, conforme definidos no PDUA;



    (…)



    §9 º Para as hipóteses em que se requeira para o empreendimento, o reconhecimento como loteamento popular ou destinado a programa de habitação de interesse social, o percentual de área de domínio público de que trata o inciso I do caput, será acrescido em 5% pp (pontos percentuais), os quais já deverão estar desmembrados em lotes na proposta urbanística.



    Em que pese os referidos artigos, que estabeleceram condição para aprovação do loteamento a doação de parte do imóvel, terem sido revogados, permaneceu viva a norma relativa ao chamado “banco de lotes” da lei revogada, com a lei revogadora n. 3.440/2016.



    Veja-se:



    “Art. 8º - Nos loteamentos devem ser observados os requisitos previstos nos artigos 3º, 4º e 5ºdesta lei, e as seguintes condições necessárias para a aprovação:



    I – Transferência de áreas ao município destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, sendo:



    [...]



    d) 5% (cinco por cento) da área parcelável, no mínimo, para atender a programas habitacionais de interesse social, quando o loteamento for classificado como padrão, devendo este percentual ser revertido em lotes.



    e) 10% (dez por cento) da área parcelável, no mínimo, para atender a programas habitacionais de interesse social, quando o loteamento for classificado como popular, devendo este ser revertido em lotes.



    § 3º. A transferência de área descrita na alínea “d” e “e” do inciso I, deste artigo, poderá ser parcial ou integralmente convertida em obras de construção de moradias populares, a encargo do loteador, desde que haja interesse público manifesto durante a concepção do projeto urbanístico, sendo que, neste caso, o valor da obra deverá representar o valor correspondente ao quantitativo de terreno (em metro quadrado) da área a ser convertida, tendo por base o valor venal de área de lote projetado para a região, considerando a infraestrutura básica, cuja apuração do valor ficará a cargo de comissão de avaliação constituída por 03 (três) servidores públicos efetivos.



    Nada obstante a referida revogação, este Tribunal de Justiça declarou inconstitucional o § 3º e alíneas ‘d’ e ‘e’ do inciso I do artigo 8º da Lei n. 3.440/2016, por violar os artigos 2º, § 2º, 62, 63, inciso II, alínea "a", 64, inciso I, todos da Constituição do Estado de Goiás, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5130137-66.2017.8.09.0000, promovida pela Federação do Comércio do Estado de Goiás-FECOMÉRCIO:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PRELIMINARES AFASTADAS. IMPUGNAÇÃO AO §3º E ALÍNEAS “D” E "E" DO INCISO I DO ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 3.440/2016, DE CATALÃO-GO. EXIGÊNCIA DE "BANCO DE LOTES" PARA APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA. I - Havendo pertinência temática entre os objetivos estatutários da requerente e o conteúdo do dispositivo legal impugnado, é de se reconhecer a essa legitimidade ativa para a deflagração do processo de controle concentrado de constitucionalidade. II - Atua além de sua competência tributária o Município que, sob a alcunha de doação e tendo por subterfúgio a normatização do uso e ocupação do solo urbano, usurpa a competência tributária da União e cria um novo imposto, cujo alto valor implica confisco, por conseguinte, desapropriação oblíqua da propriedade imobiliária do contribuinte. III - Declarada a inconstitucionalidade do §3º e das alíneas “d” E "e" do inciso I do art. 8º da Lei Complementar Municipal nº 3.440, de 08/12/2016, de Catalão, por afronta aos artigos 2º, § 2º, 62, 63, inciso II, alínea "a", 64, inciso I, todos da Constituição do Estado de Goiás. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. (TJGO, Ação Direta de Inconstitucionalidade 5130137-6.2017.8.09.0000, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Órgão Especial, julgado em 19/02/2019, DJe de 19/02/2019. Negritei).



    Portanto, reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Municipal, que condicionaram na exigência de transferir lotes ao Município de Catalão, impõe-se a nulidade do ato administrativo nessa parte, resultando a situação ao status quo ante, ou seja, com a restituição do patrimônio da parte promovente, mediante alteração do domínio das matrículas e das edificações das unidades habitacionais em terrenos da autora/apelada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente